Tribunal: TJDFT
Processo: 0751335-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Dentre os fundamentos do recuso, a agravante sustentou que haveria prejudicialidade externa e seria necessária e em razão do ajuizamento prévio de outra ação declaratória de nulidade do título executivo, o que retiraria o pressuposto da exigibilidade para processamento da execução. Contudo, em exame aos autos da ação declaratória n. 0710600-76.2024.8.07.0018, constata-se que houve pedido de tutela provisória para a suspensão da exigibilidade do título e que foi indeferido, inclusive na via recursal. Ante eventuais óbices ao pleno conhecimento do recurso, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasíla/DF, 3 de dezembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403